Tribunal: TJMT
Processo: 1040977-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040977-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO JUCELIO DE MATOS - CPF: 867.447.981-20 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), IVETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 459.432.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE MATOS - CPF: 551.524.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELMA PEREIRA LIRA - CPF: 395.667.731-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOPONIBILIDADE AO CESSIONÁRIO DE BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a validade do título e a regularidade da cessão de crédito oriunda de contrato de arrendamento mercantil, com termo aditivo e cessão posterior ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida na origem; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (iii) saber se a ausência de notificação prévia e a alegada exceção do contrato não cumprido afastam a legitimidade do cessionário e a exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois não houve prova de alteração na situação de hipossuficiência declarada, nem elementos novos capazes de afastar a presunção legal.

4. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é essencialmente documental e as alegações sobre vícios do bem são genéricas e desprovidas de suporte probatório mínimo.
5. A ausência de notificação prévia do devedor não invalida a cessão nem retira a legitimidade do cessionário, servindo apenas para resguardá-lo de pagamento indevido ao credor originário (CC, art. 290).
6. A exceção do contrato não cumprido não é oponível ao cessionário de boa-fé que não participou da relação obrigacional originária, especialmente quando ausente prova mínima de inadimplemento pela cedente.
7. Comprovada a regularidade da cadeia de cessões e a exigibilidade do crédito, mantém-se a improcedência dos embargos à execução, com majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da gratuidade da justiça depende da ausência de prova de alteração na situação de hipossuficiência do beneficiário. 2. O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e as alegações são genéricas. 3. A ausência de notificação prévia do devedor não retira a legitimidade do cessionário para cobrar o crédito. 4. A exceção do contrato não cumprido não é oponível ao cessionário de boa-fé sem prova mínima de inadimplemento pela cedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 290, 294 e 476; CPC, arts. 85, § 11, e 370.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aparecido Jucélio de Matos
contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que, julgou improcedentes os embargos à execução, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do art. 917 do Código de Processo Civil.

Na origem, reconheceu-se a validade do título executivo e a regularidade da cessão de crédito decorrente de contrato de arrendamento firmado entre o apelante e a empresa ECONORT, posteriormente aditado, reputando-se ausente excesso na cobrança

Em consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, com suspensão da exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de manutenção do benefício da justiça gratuita, concedido e mantido na decisão recorrida, argumentando que sua condição de hipossuficiência não apenas persiste, mas agravou-se diante do resultado desfavorável e da iminência de atos expropriatórios na execução conexa.

Afirma que juntou aos autos documentação comprobatória da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, a qual teria sido corretamente valorada pelo juízo de origem ao rejeitar impugnação genérica do apelado.

Aduz, ainda, a nulidade da decisão em virtude de cerceamento de defesa, apontando que lhe foi indeferida a produção de prova testemunhal previamente requerida, sob o argumento de que a matéria seria exclusivamente documental, para, em seguida, julgar improcedentes os embargos sob a justificativa de ausência de prova do alegado inadimplemento contratual.

Sustenta que tal indeferimento o impediu de comprovar, por meio de testemunhas, que os veículos objeto do contrato de arrendamento foram entregues com restrições administrativas e defeitos mecânicos que inviabilizaram sua utilização regular, fatos que configurariam exceção do contrato não cumprido e que seriam plenamente demonstráveis por prova oral.

No mérito, defende que a cessão de crédito é ineficaz em relação a si, pois não houve prévia notificação, conforme exige o art. 290 do Código Civil, sendo ilegítima a cobrança pelo cessionário.

Alega que foi surpreendido pela execução movida por terceiro com quem jamais manteve relação jurídica, situação que a lei pretende evitar mediante a exigência de notificação prévia, não suprida pela citação na própria execução. Argumenta que a ausência dessa formalidade retira do apelado a legitimidade e o interesse processual para promover a cobrança.

Sustenta, de igual modo, que lhe é plenamente oponível a exceção do contrato não cumprido prevista no art. 476 do Código Civil, na forma do art. 294 do mesmo diploma, pois o crédito foi cedido com todos os vícios que o inquinavam na origem.

Afirma que a ECONORT não entregou os veículos nas condições ajustadas, descumprindo obrigação essencial do contrato, circunstância que torna o crédito inexigível inclusive perante o cessionário. Rechaça o entendimento do juízo a quo de que tal exceção não poderia ser arguida contra o apelado por este ser cessionário de boa-fé, destacando que a cessão não tem o condão de sanar vícios originários da obrigação.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão para reconhecer a ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação ou, ainda, a inexigibilidade da obrigação em razão do inadimplemento contratual da cedente, com a consequente extinção da execução.

O apelado,
Odair Aparecido Busiquia
, sustenta, em contrarrazões, que a sentença deve ser integralmente mantida, pois está em consonância com as provas e a lei.

Afirma que o indeferimento da prova testemunhal não configurou cerceamento de defesa, já que o processo se baseia em provas documentais suficientes, e o juiz pode recusar provas desnecessárias.

Quanto à cessão de crédito, argumenta que a ausência de notificação não impede a cobrança pelo cessionário, sendo irrelevante para a exigibilidade da dívida, conforme precedentes.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, defende que não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé e deveria ser discutida em ação própria contra a arrendante, além de considerar as alegações do apelante genéricas e sem prova. Requer a manutenção da decisão e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A questão submetida à apreciação desta Câmara versa sobre apelação interposta contra decisão que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade do título e a regularidade da cessão de crédito decorrente de contrato de arrendamento celebrado entre o apelante e a empresa ECONORT, posteriormente aditado.

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova testemunhal, reputada pelo juízo de origem como desnecessária, ao argumento de que a controvérsia seria exclusivamente documental.

Alega, contudo, que a mesma decisão que indeferiu a prova oral fundamentou a improcedência dos embargos justamente na ausência de comprovação do inadimplemento contratual, gerando contradição insuperável.

1. Das Preliminares

1.1. Gratuidade da Justiça

O juízo da causa concedeu ao apelante o benefício da gratuidade judiciária, mesmo diante da impugnação do apelado. O conjunto probatório produzido sobre o ponto não revela elementos novos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, sendo incontroverso o direito do apelante à manutenção da benesse.

1.2. Cerceamento de Defesa

O apelante suscita a nulidade da sentença sob o argumento de que lhe foi cerceado o direito de defesa, em virtude do indeferimento da prova testemunhal, pois, na sua ótica, tal prova seria essencial para demonstrar que os veículos objeto do contrato de arrendamento foram entregues com restrições administrativas e defeitos mecânicos, o que configuraria a exceção do contrato não cumprido.

O juízo de origem, ao indeferir a produção da prova oral, fundamentou sua decisão com base em uma avaliação criteriosa do conjunto probatório e da natureza da controvérsia.

Considerou-se que a prova testemunhal seria inadequada para demonstrar "questões técnicas relacionadas ao estado dos veículos" , as quais demandariam prova pericial ou, no mínimo, documentação contemporânea que pudesse corroborar as alegações de defeitos e restrições.

Ressaltou, ademais, que as afirmações do apelante sobre os vícios dos veículos eram "genéricas" e careciam de qualquer especificação concreta ou lastro documental mínimo para justificar a dilação probatória.

Não bastasse isso, a documentação apresentada inclui o contrato de arrendamento, em cuja cláusula segunda se declara expressamente que o veículo foi entregue "em perfeitas condições de uso, funcionamento, conservação e segurança".

A existência de um termo aditivo posterior, repactuando valores e prazos, também foi interpretada como um indicativo da efetiva utilização dos bens, o que enfraquece a tese de impossibilidade de uso.

Diante desses fundamentos, não se vislumbra a alegada contradição entre o indeferimento do meio de prova e a fundamentação da sentença.

O magistrado, agindo de acordo com o seu poder de direção do processo e o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), afastou a produção de uma prova considerada inadequada e desnecessária para o deslinde da controvérsia, à luz da prova documental já existente e da fragilidade das alegações fáticas.

Portanto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa

2. Do Mérito

Segundo o apelante, a cessão de crédito seria ineficaz por ausência de notificação prévia, nos termos do art. 290 do Código Civil, e que a obrigação seria inexigível em razão da exceção do contrato não cumprido, prevista nos arts. 476 e 294 do mesmo diploma legal.

Com relação à cessão de crédito, o juízo da causa observou corretamente que o art. 290 do Código Civil não condiciona a validade ou eficácia da cessão entre cedente e cessionário à prévia notificação do devedor, servindo tal exigência apenas para resguardá-lo de eventual pagamento feito ao credor originário.

Desse modo, a ausência dessa comunicação não retira a legitimidade do cessionário para promover a cobrança, sobretudo quando, como no caso, há prova documental que comprova a cadeia de transferências do crédito.

No que tange à invocada exceção do contrato não cumprido, o juízo de origem destacou, com acerto, que o cessionário adquiriu o crédito de boa-fé e não participou da relação obrigacional originária, não podendo ser atingido por supostos descumprimentos atribuídos à cedente.

Registre-se, ainda, que o apelante trouxe afirmações genéricas, sem qualquer prova minimamente capaz de amparar a tese, o que inviabiliza o reconhecimento da inexigibilidade da dívida com base nesse fundamento.

Além disso, os documentos demonstram a regularidade da sucessão creditícia, desde o contrato de arrendamento inicial, passando pelo termo aditivo e pela confissão de dívida entre a cedente ECONORTE e o exequente, até a cessão ao apelado, realizada como dação em pagamento de honorários advocatícios. Desse modo, o título executivo conserva sua força e exigibilidade.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios fixados na origem em 2% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, ressalvada a suspensão de exigibilidade caso seja beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025